Tribunal: CARF
Processo: 19647.001353/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001353/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.291 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA DAS GRAÇAS BATISTA GARRETT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001353/2009-04
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001353/2009-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento de fls.
04, para exigência de crédito tributário o exercício de 2006:

2 De conformidade com o documento de fls. 06/07, descrição dos fatos e
enquadramento legal, o lançamento foi decorrente da omissão de rendimentos recebidos
de pessoas jurídicas no valor de R$ 10.385,76 e glosa da dedução de imposto de renda
na fonte, no valor de R$ 27.417,32..
3. Devidamente cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a impugnação,
fls.01, alegando em síntese que: i) houve erro nas informações do CNPJ; ii) que o valor
do rendimentos tributáveis é de R$ 69.163,00 e o imposto de renda retido na fone é de
R$ 18.554,48, e não os valores declarados; iii) concorda com a omissão de rendimentos.
4. A autoridade fiscal revisou o lançamento, com base na Instrução Normativa RFB n°
96 de março de 2011, que após a análise dos argumentos da contribuinte e dos
documentos acostados aos autos conclui, às fls. 31/32, o Despacho Decisório no
694/2011, nos seguintes termos:
“Ciente da Notificação, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01,
questionando o lançamento referente glosa do imposto de renda retido na fonte de R$
27.417,32 da Organização Armando Medeiros Filho S C Ltda, CNPJ 09.948.209/0001-
56, informando que o CNPJ correto do UNU3ANCO (informado como fonte pagadora -
fls. 21) é 33.700.394/0001-40 e não 09.948.209/0001-56 como consta na declaração
retificadora apresentada em 20/07/2006. Informou ainda que o valor tributável é de R$
69.163,00 e a retenção do imposto é de R$ 18.554,48 e não os valores declarados na
citada retificadora. Não apresentou qualquer documentação comprobatória.
A contribuinte não impugnou a lançamento do rendimento omitido da Zona Sul
Diagnósticos Ltda, CNPJ 00.523.368/0001-34.
A contribuinte não apresentou qualquer documentação comprobatória do imposto de
renda retido na fonte pelo UNIBANCO, nem dos rendimentos recebidos.
A contribuinte não foi informada em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-
Dirf pelo UNIBANCO (fls. 25 a 27).
Diante do exposto, fica mantida glosa do imposto de renda retido na fonte de R$
27.417,32 da Organização Armando Medeiros Filho S C Ltda, CNPJ 09.948.209/0001-
56.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001353/2009-04

DECISÃO:
Conforme acima demonstrado e considerando as demais informações e documentos
constantes deste processo, MANTENHO INTEGRALMENTE a exigência contida na
Notificação de Lançamento N° 2006/604400265403057.”
5. A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 20/03/2012, entretanto,
apresentou manifestação de inconformidade ao resultado apurado pela autoridade fiscal,
às fls, 38, nos seguintes termos:
a)-Que ao tentar efetuar a transmissão da declaração retificadora foi impedida em
03.02.09, com a informação de que ainda estava em análise o processo.
b)-Como se verifica na declaração retificadora anexa, deixa de ser computado o
Imposto de Renda na Fonte de R$-27.417,32 e passa a ser informado o Imposto de
Renda na Fonte de R$-19.071,93 recolhido em 05.07.2006 através do Banco do Brasil,
conforme cópia de guia anexa.
Foi também considerado o rendimento de R$-10.385,76 recebido da Zona Sul
Diagnósticos Ltda.-CNPJ - 00.523.368/0001-34.
c)-Quando da tentativa de transmissão da retificadora anexa, foi a peticionaria
informada que o prazo para tal transmissão havia encerado em 31.12.2011, por isto
não foi possível concluí-la, mas somente em março/2012, tomou conhecimento da
comunicação n ° 309/2012”
5.1. A contribuinte juntou aos autos cópia do DARF da Ação Trabalhista em seu nome,
às fls. 46, da fonte pagadora o CNPJ 33.700.394/0001-40, no valor de R$ 19.071,93.
5.2 Utilizou o PGD do exercício 2006, para apurar o imposto devido, segundo seu
entendimento, conforme cópias às fls. 47/53,
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-.
Deve ser restabelecida em parte glosa do imposto de renda retido na fonte, quando
comprovado o recolhimento em nome da contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS BASE DIRF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não contesta a matéria que não tenha sido expressamente impugnada.
JULGAMENTO. DESPACHO DECISÓRIO REVISIONAL.
Em face de despacho decisório revisional, cabe apreciação tão somente da lide
remanescente envolvendo o lançamento revisto e a impugnação original, no tocante às
infrações mantidas, somada à nova manifestação do contribuinte após o despacho
decisório, se houver.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A partir da edição do art. 19 da Medida Provisória no 1.990, de 14/12/1999, o
procedimento de retificação de declaração de ajuste independe de autorização, sendo,
contudo, inadmissível a apresentação de declaração retificadora após o início de
procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001353/2009-04

a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
7. A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 29/08/2012, como
de verifica do Aviso de Recebimento (AR) fls. 36, apresentou contestação fls. 38, e
cópia do DARF da retenção do imposto de renda na ação trabalhista..
8. Em se tratando do pedido de retificação da Declaração de Ajuste Anual,
deve-se esclarecer este procedimento não é mais possível neste momento, tendo em
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001353/2009-04

vista a perda da espontaneidade do sujeito passivo, conforme disposto no art. 138 do
Código Tributário Nacional, abaixo reproduzido:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, (...).
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.” (Grifei)
9 . Conforme o dispositivo, antes de caracterizado o início do procedimento
fiscal, o sujeito passivo pode valer-se dos benefícios da espontaneidade para cumprir
obrigações tributárias inadimplidas (pagar tributos devidos, apresentar declarações,
retificar declarações, etc.) sem ter de recolher a multa de ofício sobre o tributo devido.
Outro benefício da espontaneidade é a possibilidade de formular consultas sobre
questões tributárias.
10. Porém, iniciado o procedimento fiscal – e essa é sua grande conseqüência –
ocorre a exclusão da espontaneidade. Ou seja, fica excluída a possibilidade de o
sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades aplicadas
de ofício, inclusive de apresentar ou retificar declarações correspondentes a anos-
calendário anteriores.
11. O Decreto no 70.235/1972, regulamentando a regra contida no Código
Tributário Nacional, estabeleceu que o início do procedimento exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas
em seu art. 7o, § 1o., verbis:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I -o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
12. No tocante a redução dos rendimentos tributáveis declarados atinente a
ação trabalhista, a contribuinte apresentou tão somente a cópia do DARF
comprovando que o valor recolhido no código 5936, processo trabalhista
00684.2002.005.06-00-9, foi de R$ 19.071,93.. Diante da comprovação e de se
restabelecer em parte à glosa da dedução do imposto retido na fonte.
13. Da análise das informações prestadas pela contribuinte, em relação ao
exercício de 2006, foi apresentada no dia 28/04/2006. declaração sem qualquer
informação em relação aos rendimentos tributáveis. Em 20/07/2006, foi apresentada a
retificadora informando os seguintes rendimentos tributáveis:

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.291 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001353/2009-04

13. 1 Em relação aos rendimentos tributáveis a contribuinte não apresentou
cópias dos demonstrativos da Justiça do Trabalho, alvará judicial, para comprovação
de que o valor tributável decorrente da ação trabalhista,o valor dos rendimentos
tributáveis foi R$ 101.237,81, ou R$ 69.163,00 alegado em suas impugnações.
13.2 Tendo em vista a não comprovação por meios de documentos já citados
no presente voto, não há com alterar o valor declarado pela contribuinte de R$
101.237,81, ou R$ 69.163,00, são apenas alegações. Ressalta-se que o valor de R$
101.237.81, foi declarado pela contribuinte. Assim sendo, é de manter o valor do
rendimento declarado, podendo a contribuinte, em grau de recurso, tentar carrear mais
elementos ou provas que modifiquem tal entendimento.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Original